Tribunal: TJDFT
Processo: 0760358-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia de 20% de seus rendimentos brutos e julgou improcedente o pedido reconvencional.
2. Indefere-se o pedido de suspensão do processo de revisão de alimentos enquanto se decida ação de modificação da guarda para unilateral, porquanto a decisão que fixa alimentos, mesmo que não mais sujeita a recurso, pode ser revista a qualquer tempo no caso de alteração das circunstâncias fáticas que a ensejaram. De outro lado, a urgência inerente à pensão alimentícia impede que se mantenha o processo de alimentos paralisado enquanto se decide eventual modificação da guarda. Por fim, a alteração do regime de guarda não enseja necessariamente a modificação dos alimentos, impondo-se a análise das circunstâncias fáticas do momento.
3. Segundo se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Entretanto não há nenhum critério absoluto para a fixação da obrigação de alimentos, devendo o Juiz sopesar as necessidades do alimentando, seu nível social, bem como a capacidade, renda e o nível social do alimentante, dentre outros fatores
5. Não se colhe dos autos a alegada piora nas condições econômicas do apelante-alimentante com diminuição de sua renda a justificar a readequação da prestação alimentícia para o patamar de 12%, tal como postulado em reconvenção.
6. Na verdade, com base no acervo carreado aos autos, mostra-se razoável a majoração dos alimentos de 17% (dezessete por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, sendo condizente com as necessidades da menor e com as possibilidades do genitor, conforme postulado na inicial.
7. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, os quais devem ajustar suas despesas de forma a contemplar as necessidades da prole.
8. Apelação conhecida e desprovida.